Tribunal: TJSP
Processo: 1004434-21.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito c/c indenizatória – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Dano moral.

É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito c/c indenizatória – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Dano moral.

É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização.

Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004434-21.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL 1, é apelada JANETE LEMES COSTA BESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004434-21.2018.8.26.0572 -Voto no 42814
2
Voto n°: 42814
Apel. n°: 1004434-21.2018.8.26.0572
COMARCA: São Joaquim da Barra
APTE: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1
APDA: Janete Lemes Costa Bessa
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito
c/c indenizatória Inscrição em cadastro de inadimplentes Dano
moral.
É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a
relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de
documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação
contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de
indenização.
Ação improcedente. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 313/316, que julgou parcialmente procedente a “ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenizatória
por danos morais” para: a) declarar a inexistência do débito descrito na inicial; b)
condenar o réu a pagar à autora verba reparatória a título de danos morais no
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária desde o
arbitramento e juros moratórios desde a sentença. Em razão da sucumbência, o
réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da condenação.
Aduz o réu, em suma, o seguinte: a cessão de crédito foi
devidamente concretizada com a cedente (Caixa Econômica Federal); os débitos
são legítimos e exigíveis, sem que haja comprovação de adimplemento; descabe
a indenização por danos morais; alternativamente, o quantum indenizatório deve
ser reduzido.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débitos inclusos em cadastro de inadimplentes (fl. 20), bem como
à condenação do réu à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por
danos morais, julgada parcialmente procedente, dando margem a este apelo.
Deveras, o entendimento adotado pela r. sentença, data
maxima venia, não pode ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004434-21.2018.8.26.0572 -Voto no 42814
3
A questão controvertida gira em torno da quitação dos
débitos negativados, que, segundo a autora, foram abrangidos pelo acordo
firmado com a OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento (fls. 17/18).
No entanto, o mencionado acordo refere-se a saldo devedor
decorrente do contrato no 0024.0782.4000.0031.277-2, conforme se nota à fl. 18
(“Acordo 2 do contrato 0024.0782.4000.0031.277-2 / CDC AUTOMÁTICO CEF
originado na Caixa Econômica Federal”), sendo que em nenhum momento
remete-se aos débitos negativados pelo réu (fls. 20 e 273): i) R$ 2.564,23, com
vencimento
em
28/08/2014,
originado
pelo
contrato/operação
no
2407824000003126; ii) 3.953,99, com vencimento em 20/09/2014, originado pelo
contrato/operação no 2407824000003038.
Ainda, o extrato de fls. 277/278 comprova que os referidos
contratos possuem débitos distintos, cedidos pela Caixa Econômica Federal,
corroborando com a alegação de que os valores negativados não foram
abrangidos pelo acordo de fls. 17/18.
Outrossim, a financeira demonstrou a legitimidade da cessão
dos créditos (fls. 300/301), a notificação extrajudicial dos apontamentos (fls.
273/275) e a aderência da consumidora ao empréstimo “CRÉDITO DIRETO
CAIXA CDC” (279/284).
Nota-se a relevância de tais provas (cessão de crédito,
notificação e contratos), que demonstram a regularidade das relações jurídicas e
dos débitos negativados.
Diante, pois, de débitos inadimplidos, competia à autora-
apelada o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, ou seja, a quitação
das obrigações questionadas, o que não ocorreu, não cumprindo, com isso, as
disposições contidas no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conclui-se, assim, pela regularidade da conduta da instituição
financeira ao inscrever o nome da devedora junto aos órgãos de proteção em
busca da satisfação de seus créditos, sendo indevida qualquer pretensão
indenizatória a título de danos morais.
Por derradeiro, diante da sucumbência, a autora fica
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes, em observância aos ditames do art. 85 do CPC, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual de que é beneficiária.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação.
ITAMAR GAINO
Relator